Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-79.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009743-79.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANILDA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 627.950.151-53 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por entender haver irregularidade na taxa de juros, convertendo a modalidade contratual para empréstimo pessoal e determinando a restituição simples dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) se é juridicamente possível a conversão contratual para modalidade de empréstimo pessoal; (iii) se a taxa de juros aplicada é abusiva; e (iv) se há direito à repetição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado é lícita, possuindo previsão normativa e jurisprudencial, e distinta do empréstimo pessoal tanto na sistemática quanto na destinação da margem consignável.

4. A existência de cláusula contratual expressa, assinatura da contratante e liberação de valores em conta comprovam a validade do negócio jurídico, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5. A taxa de juros pactuada entre as partes deve ser respeitada, inexistindo tabelamento legal, sendo inaplicável a substituição pela média de mercado divulgada pelo BACEN na hipótese de pactuação válida.

6. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito. Os descontos efetuados corresponderam ao pagamento mínimo da fatura e amortização de capital, nos termos do art. 354 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida e distinta do empréstimo pessoal, não se admitindo sua conversão judicial automática por mera alegação de desconhecimento da parte contratante.

2. A taxa de juros livremente pactuada nos contratos bancários prevalece sobre a taxa média de mercado, salvo comprovação de inexistência de cláusula contratual expressa.

3. Não demonstrada a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, é válida a contratação e legítima a cobrança de valores conforme pactuado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos ajuizada por JANILDA APARECIDA GOMES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação do contrato à modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado referente a tal operação segundo o BACEN à época da contratação e condenou o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença também condenou as partes em havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que o dever de informação foi devidamente cumprido em relação à parte apelada, inexistindo qualquer vício na contratação. Assevera ser inviável a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades de crédito distintas. Argumenta, ainda, que inexiste tabelamento de juros para contratos bancários, sendo a taxa de juros matéria de livre pactuação entre as partes. Sustenta, ademais, que não há falar em restituição dos valores já pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação à restituição de valores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial. (cf. Id. no 284167398).

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, sustentando que houve venda casada e falha no dever de informação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(cf. Id. no 284167404).

V O T O R E L A T O R

O mérito da presente demanda consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como a possibilidade de conversão desta modalidade de contrato em empréstimo consignado tradicional.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, mas, aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado, porém, acabou sendo induzido a erro pelo Banco/réu.

(cf. Id. no 284166877).

O banco/Réu afirma que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, tendo-lhe sido prestadas todas as informações necessárias. A contratante possuía plena ciência da operação contratada, inclusive com o recebimento, em conta corrente de sua titularidade, dos valores decorrentes dos saques realizados. Assim, sustenta ser manifesta a existência e validade do negócio jurídico, bem como das cobranças ora questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de vício de consentimento que pudesse macular a contratação do cartão de crédito consignado. A modalidade de contratação, embora possa ser mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional, é lícita e encontra previsão normativa no ordenamento jurídico brasileiro.

Como bem apontado pelo recorrente, não há nos autos elementos que demonstrem falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Não basta a mera alegação de desconhecimento da modalidade de contratação para anular o negócio jurídico, sendo necessária prova robusta de que houve erro, dolo ou coação.

Ademais, a pretendida conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional encontra óbices intransponíveis. As modalidades são distintas não apenas quanto às taxas de juros praticadas, mas quanto à própria sistemática operacional, incluindo a forma de reserva de margem consignável junto ao órgão pagador.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado são produtos bancários distintos, com características próprias" (REsp 1655722/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

No que tange à alegada abusividade da taxa de juros, importante destacar que o STF, por meio da Súmula Vinculante no 7, consolidou o entendimento de que "a norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar".

No mesmo sentido, a Súmula 596 do STF estabelece que "as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Assim, a taxa de juros é de livre pactuação entre as partes, não havendo que se falar em tabelamento prévio, conforme já pacificado pelo STJ na Súmula 530: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".

No caso em análise, havendo taxa expressamente pactuada, não há razão para sua substituição pela taxa média de mercado, como determinou a sentença recorrida.

Quanto à restituição de valores, não se verifica a ocorrência de cobrança indevida, visto que os descontos realizados estão em conformidade com o contrato celebrado entre as partes. A modalidade de cartão de crédito consignado, por sua natureza, implica o pagamento mínimo da fatura por meio de desconto em folha, sendo o restante financiado com juros do crédito rotativo.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Neste contexto, importante ressaltar que os descontos em folha não caracterizam apenas o pagamento de juros, mas também amortizam o capital, conforme estabelecido no art. 354 do Código Civil: "
Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital
".

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a regularidade dos descontos realizados.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025